Tribunal: STF
Processo: ARE 1374019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TIAGO LUIZ DE FREITAS e por RENATO RABELLO OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de TIAGO LUIZ DE FREITAS e RENATO RABELLO OLIVEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE PECULATO- FURTO - APELOS RECÍPROCOS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELO AUMENTO DA PENA -BASE DE UM DOS RÉUS E DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU - REJEIÇÃO-ASPECTOS DE PERSONALIDADE NÃO RELACIONADOS AO CRIME - PENA-BASE SUFICIENTEMENTE MAJORADA PELA SENTENÇA - FALSIDADE IDEOLÓGICA ABSORVIDA PELO PECULATO - CONTEXTO FÁTICO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO- RECURSO MINISTERIAL QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO - APELOS DEFENSIVOS - DENÚNCIA QUE DESCREVE CRIME ÚNICO - CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - CONCURSO DE AGENTES - PARTICIPAÇÃO DE IGUAL IMPORTÂNCIA- CRIME MILITAR PERFEITAMENTE CARACTERIZADO - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO - APELOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS - PENA REDIMENSIONADA. Impõe-se a reforma parcial de sentença condenatória por dois crimes de peculato em que a denúncia descreve uma única imputação. O concurso material de crimes não pode ser presumido pelo julgador, devendo constar expressamente da inicial. O princípio da consunção tem aplicação quando um crime menos grave serve como fase preparatória ou de execução ao crime mais grave, restando absorvido por este. Falsidade ideológica utilizada como mero instrumento para consecução do peculato, sem maior potencialidade lesiva enquanto crime autônomo.”



    Opostos os embargos de declaração por RENATO RABELLO OLIVEIRA, foram rejeitados.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por TIAGO LUIZ DE FREITAS, foram acolhidos "tão somente para que, sem efeito modificativo, seja sanada a omissão apontada e complementada a fundamentação da decisão embargada [...]".



    No recurso extraordinário de RENATO RABELLO OLIVEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de TIAGO LUIZ DE FREITAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de TIAGO LUIZ DE FREITAS e de RENATO RABELLO OLIVEIRA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente